Tribunal: STF
Processo: RHC 254264
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wesley Matheus Santos Bessa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 963.634/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de WESLEY MATHEUS SANTOS BESSA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Revisão Criminal n. 1503920-17.2021.8.26.0536, cujo acórdão ficou assim ementado (e-STJ fl. 37): 



    APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Réu condenado às penas de seis (06) anos de reclusão e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Regime prisional inicial fechado. Recurso defensivo. PRELIMINAR: inépcia da denúncia. Rejeitada. MÉRITO: absolvição por ausência probatória ou pela ocorrência do erro de tipo, pois, o acusado teria sido usado como “mula”, sem seu consentimento. Subsidiariamente, postula a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11343.2006, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Materialidade e autoria bem demonstradas. Depoimentos dos policiais civis se coadunam com as demais provas. Delito bem caracterizado. Pena e regime prisional corretos e mantidos. Base fixada em um quinto (1/5) acima do mínimo legal em decorrência da quantidade de droga apreendida. Segunda e terceira fases do cálculo, sem alterações. Quantidade exorbitante de droga apreendida e demais elementos de prova demonstrando o envolvimento do acusado com o tráfico. Sentença mantida. REJEITADA A PRELIMINAR, O APELO FOI DESPROVIDO. 



    No presente writ, a defesa requer, em síntese (e-STJ fls. 20/21): 



    a.) a admissão do presente writ visto que cognoscível para que sejam conhecidas às questões exclusivamente de direito colocadas a partir dos precedentes HC 213.052-SP, Rel. Min. NUNES MARQUES e HC 69.419, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; b.) a ilegalidade visto a incidência da violação do princípio do non bis in idem, uma vez que o Juiz de Direito utilizou simultaneamente, a mesma circunstância – (quantidade da substância entorpecente) – tanto na 1º fase (para exasperar a pena-base sob o título “circunstâncias e consequências do crime, em especial a quantidade de droga”) quanto na 3º fase da dosimetria da pena para afastar o § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, mesmo reconhecendo “a normal intensidade da conduta do acusado, que não desdobrou o dolo mínimo necessária para configuração do delito, sua primariedade”, devendo, a sentença ser corrigida, agora com a aplicação da causa especial de diminuição de pena (§ 4º, do art. 33), na 3º fase da dosimetria da pena (no patamar de 1/3 a 2/3), firme no TEMA 712 do STF e ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual ou devolvida a origem para outra ser proferida em seu lugar; com as exclusão do bis in idem apontado; c.) a ilegalidade do i. Acórdão com a consequente reforma no processo dosimétrico, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo violou o art. 617 do Código de Processo Penal (ER Esp 1.826.799/RS), pois, trouxe novos argumentos, fundamentos e motivação, implementando nova decisum, a partir de recurso exclusivo da defesa, caracterizando, por conseguinte, o reformatio in pejus, devendo o v. Acórdão ser corrigido, pois em flagrante violação ao TEMA 972/STF, fixar o regime inicial aberto (caso seja atendido o item b) ou o regime inicial semiaberto na forma do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. d.) Se o culto Relator entender não ser o caso de recebimento do writ, requer, ante as flagrantes ilegalidades e teratologias apontadas, para ex officio ser exercido o controle de legalidade e ser corrigido o processo dosimétrico para reduzir a pena do paciente a partir do decote do bis in idem (TEMA 712) e reformatio in pejus (TEMA 972) adequadamente apontados, com as consequências jurídicas de estilo. É, em síntese, o relatório. (eDOC 16)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Neste recurso, o recorrente reitera as razões da petição inicial do habeas corpus impetrado no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Inicialmente, verifico que as razões recursais não impugnam os fundamentos que compõem o acórdão ora recorrido, de modo que resta violentado o princípio da dialeticidade recursal. Vejam-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (HC-AgR 163.970, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Interposição via fac-símile. Original não apresentado. 3. Princípio da dialeticidade violado. 4. Agravo desprovido.” (HC-AgR 168.073, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2019);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Preventiva. 4. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Razões recursais copiadas da petição inicial. Violação ao princípio da dialeticidade. 5. Agravo não conhecido.” (HC-AgR 171.404, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    Não bastasse, a matéria trazida a debate (revisão da dosimetria) não consta do ato recorrido, razão por que não há objeto a ser apreciado em sede recursal. O pronunciamento nesta Corte, consequentemente, resultaria em supressão de instância.



    Ademais, o presente recurso impugna o acórdão proferido em 19.2.2025, motivo por que não faz sentido a afirmação do recorrente no sentido de que “Como regra, incidiria, na espécie, óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça...” (eDOC 35, p. 7)



    Referida afirmação evidencia que a razão recursal não guarda correspondência com a realidade processual, a demonstrar mais uma inadmissibilidade do recurso.



    Não se verifica, ainda, qualquer ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente